Tribunal: STF
Processo: ARE 1434422
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSOS INOMINADOS AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PREVISÃO EXPRESSA EM LEI ACERCA DA CONCESSÃO DO REFERIDO ADICIONAL, BEM COMO DO PERCENTUAL DEVIDO (LEI 529/2010). MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS. AUTOR QUE DESEMPENHAVA A FUNÇÃO DE MOTORISTA E RECEBEU O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DURANTE OS ANOS DE 2019 E 2020. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO NO ANO DE 2021. PLEITO AUTORAL QUE SE LIMITA AO RESTABELECIMENTO DO ADICIONAL, NÃO HAVENDO SOLICITAÇÃO DE FORMA EXPLÍCITA QUANTO ÀS VERBAS RETROATIVAS. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 



    1. Recursos conhecidos, porque tempestivos, sendo o autor/recorrente dispensado do recolhimento do preparo recursal por ser beneficiário da justiça gratuita (artigo 98 do CPC c/c artigo 5º, inciso I, do CDC) e a parte recorrente/reclamada dispensada do recolhimento do preparo recursal, na forma do art. 1.007, §1º, do CPC, por ser a Fazenda Pública.



     2. O requerente alega que é servidor do Município de Cristinápolis desde o ano de 2011 e que, desde o seu ingresso até o presente momento, desempenhava a função de motorista, conduzindo pacientes para as unidades de saúde municipais, de forma que fazia jus ao recebimento ao adicional de insalubridade. Ainda segundo o demandante, o requerido, desde o começo do ano de 2021, não mais lhe concedeu o adicional em foco, não obstante ainda exerça a atividade insalubre. Deste modo, requer que o município retorne com o pagamento da rubrica em questão. 



    3. O juízo de piso julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando o Município de Cristinápolis ao pagamento do adicional de insalubridade, no percentual de 20% sobre a remuneração, de forma proporcional ao período de 26/04/2021 a 05/05/2021. 



    4. O autor/recorrente pleiteia a reforma da sentença, para nela incluir o pagamento do adicional de insalubridade retroativo bem como para que seja determinado que o Município retorne com o pagamento do adicional de insalubridade, eis que devido, na medida em que o autor ainda realiza o mesmo serviço. O ente público/recorrente requer a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente o pleito autoral. 



    5. A par da literalidade da Lei Complementar Municipal nº 529/2010, observa-se, claramente, que há previsão legal do adicional de insalubridade aos seus funcionários. Vejamos o que dispõem o art. 108: “Art. 108 – Os servidores que trabalham com habitualidade em atividades consideradas insalubres, perigosas ou penosas fazem jus ao adicional sobre vencimento do cargo efetivo. § 1º - Aplicar-se-ão as regras definidas na legislação federal correlata para definir as atividades insalubres, penosas ou perigosas, e os percentuais para fins do cálculo do adicional referido no caput deste artigo. § 2° - O direito ao adicional de insalubridade, periculosidade ou penosidade cessa com a eliminação das condições ou riscos que deram causa à sua concessão. § 3° - No caso da incidência de mais de um fator de insalubridade ou de um fator de insalubridade e periculosidade, o servidor devem optar por um deles, sendo vedado o recebimento cumulativo dessas vantagens. § 4º - Fica estabelecido os percentuais de adicional nos grau mínimo de 10%, médio de 20% e máximo de 40%.” 



    6. Destarte, para que os servidores tenham direito ao recebimento do pleiteado adicional de insalubridade, faz-se necessário o enquadramento dos mesmos em uma das situações descritas na legislação de regência, em especial o exercício de atividade considerada insalubre, perigosa ou penosa. Para a Administração Pública vige o princípio da legalidade, conforme art. 37, caput da Constituição Federal. 



    7. Não se discute, na ação de origem, o direito de percepção do adicional de insalubridade pelo autor, conforme afirma o ente público recorrente, vez que o ente público reconheceu e pagou a referida verba nos anos de 2019 e 2020, como faz prova as fichas financeiras acostados aos autos (fls. 10/11). O pedido autoral se limitou ao restabelecido do adicional, não havendo solicitação de forma explícita quanto às verbas retroativas. 



    8. Desse modo, por imposição do princípio da congruência/adstrição (arts. 141 e 492 do CPC/15), o julgador está limitado em verificar se atualmente, ou pelo menos, desde o ajuizamento da ação, o demandante atende/atendeu os ditames legais para o recebimento da verba pleiteada, não podendo adentrar no estudo se houve algum período anterior ao ingresso da demanda que ele faria jus, conforme bem asseverou o Juízo de piso. Nesse sentido: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM HOSPITAL PRIVADO APÓS A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. RESSARCIMENTO DE VALORES. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU DA CONGRUÊNCIA. LIMITES DA LIDE. PEDIDO ALHEIO AO OBJETO DA AÇÃO. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA. I- Em homenagem ao princípio da congruência, ao juiz não é dado conceder nada a mais ou diferente do que foi pedido na inicial, sob pena de julgamento ultra petita ou extra petita, ressalvadas as questões cognoscíveis de ofício. II - Na hipótese dos autos, em se tratando de demanda onde se busca a concessão de tutela jurisdicional consistente na imposição dos promovidos (União Federal e Estado de Minas Gerais) em fornecer tratamento médico e hospitalar à suplicante (realização de procedimento cirúrgico), o superveniente custeio das despesas dali decorrentes, com recursos próprios, durante a instrução processual, como no caso, conduz à extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir. III - Eventual discussão envolvendo o reembolso de tais valores extrapola os limites da lide instaurada nos presentes, a desautorizar o seu conhecimento, sem prejuízo de ação judicial, para essa finalidade. IV Apelação desprovida. Sentença mantida. Verba honorária - arbitrada em 10% sobre o valor da causa (R$ 60.000,00), resta acrescida em 1% (um por cento), a título de honorários recursais, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, mantida a suspensão da sua execução, por força da gratuidade judiciária deferida nos autos. V - Processo julgado na linha da prioridade legal estabelecida no artigo 1.048, I, do novo CPC. (TRF-1 - AC: 10003045220184013826, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, Data de Julgamento: 24/03/2021, QUINTA TURMA, Data de Publicação: PJe 29/03/2021 PAG PJe 29/03/2021 PAG) 



    9- No caso em análise, pela prova testemunhal, não ficou claro se o demandante ainda desempenha esta atividade insalubre, tendo sido provado apenas que até 05 de maio de 2021 o requerente tinha contato com pacientes, na condição de motorista. 



    10- Outrossim, verifico que o requerido colecionou documento, emitido em julho de 2021, a indicar que o autor está lotado na Secretaria de Transporte, não tendo mais proximidade com pessoas que necessitam de cuidados médicos (fl. 78).



     11- Deste modo, tendo o pedido autoral se limitado ao restabelecido do adicional e tendo restado provado que o autor exerceu a atividade insalubre até o dia 05/05/2021, deve ser mantida a condenação do Município de Cristinápolis ao pagamento do adicional de insalubridade, no percentual de 20% sobre a remuneração, de forma proporcional ao período de 26/04/2021 (data de ajuizamento da ação) a 05/05/2021. 



    12. Diante do exposto, conheço dos recursos para NEGAR-LHES PROVIMENTO, seguindo incólume a decisão objurgada.



     13. Sem condenação do ente público em custas. Condeno o ente público recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.Condeno o autor/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita, conforme preceitua o art. 98, §3º, do CPC.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 37, caput, e inciso XII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente